Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA COMUM. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Diante da aptidão do agravo de instrumento para o julgamento colegiado, e a coincidência da matéria tratada no agravo interno interposto, deve-se ter por prejudicado esse último recurso.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
3. No que tange ao cumprimento das obrigações de fazer impostas pelo juiz, prevê o art. 537 do CPC que a multa cominatória independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
4. A multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.
5. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Assim, se o valor fixado a título de multa diária para forçar o cumprimento de obrigação de fazer se afigurar exorbitante, cabível a sua redução.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.